Tribunal: STF
Processo: HC 207275
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marco Antonio Neute, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 652.328/SP.
    Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal, dizendo ser o caso de acolhimento da revisão criminal ajuizada perante o Tribunal local, na qual restaram demonstradas nulidades processuais que autorizariam a procedência do pedido que busca a anulação da sessão do Júri em que o paciente restou condenado.
    Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento da pena até final julgamento do writ.
    No mérito, pleiteia a anulação da sessão do Júri, submetendo-se o paciente a novo julgamento.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a decisão ora questionada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCO ANTONIO NEUTE, no qual se indica como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, prolator de acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 111-115): 
    "REVISÃO CRIMINAL - Homicídio Qualificado consumado e tentado (art. 121, §2°, IV, e 121, “caput”, c.c art. 14, II, do CP) - Pretensão à anulação do julgamento do tribunal do júri, por considerar a decisão dos jurados contrária a evidência dos autos - Inadmissibilidade - Condenação fundamentada em conjunto probatório bem examinado pelo Conselho de sentença e reexaminado no julgamento do recurso de apelação interposto - Pleito já requerido na Revisão Criminal anteriormente proposta, o qual restou indeferido. Fato superveniente, que não tem o condão de caracterizar prova nova de inocência do Peticionário ou infirmar o conjunto probatório - Inexistência de ofensa a evidência das provas constantes nos autos - Ação revisional improcedente". 
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, violação ao contraditório e à ampla defesa, pela falta de realização de acareação entre as duas testemunhas (uma da acusação e outra da defesa) no processo primevo. Defende, também, que haveria comprovação da tese de legítima defesa, militando em seu favor a absolvição da testemunha NEUSA em ação penal por falso testemunho. 
    Liminar indeferida à fl. 118 (e-STJ). 
    Ouvido, o MPF manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ, fls. 129-134). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 - pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Passo, assim, à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de eventual habeas corpus de ofício. 
    Sobre a questão de fundo, a Corte de origem constatou que não foi demonstrada pelo réu qualquer contrariedade manifesta ao texto legal ou às evidência produzidas no processo que busca desconstituir (e-STJ, fls. 114-115). Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. A propósito: 
    (…)
    Na realidade, a própria argumentação do impetrante revela sua pretensão de utilizar a revisão criminal como uma espécie de segunda apelação, para rediscutir, à luz dos mesmos elementos fáticos, os argumentos já rejeitados quando do julgamento originário. Este proceder é veementemente rejeitado pela jurisprudência do STJ, que assim se pronuncia: 
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” 
    Verifica-se, de início, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 652.328/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Tem-se, ademais, que as questões suscitadas neste writ, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 
    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a tranquila jurisprudência da Corte orienta-se no sentido de que “[o]s vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando o silêncio a preclusão.” (HC nº 175.376/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 13/4/21)
    Perfilham esse entendimento: HC nº 104.776/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/8/11; HC nº 127.428/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/2/16; RHC nº 189.088-AgR/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/8/21.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente